Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EMPRESA DEVEDORA. FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA. PROSSEGUIMENTO. SUSPENSÃO NÃO EXTENSÍVEL. INCLUSÃO DE INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. ANÁLISE NECESSÁRIA.
1. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação.
2. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973.
3. Tal entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada.
4. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
5. Assim, se a devedora principal é sociedade limitada, cuja falência foi decretada, a sua sócia tem responsabilidade limitada a sua respectiva quota social, sendo inviável a suspensão da execução com relação a ela.
6. Se o pedido de inclusão de pessoa no polo passivo da demanda não foi analisado pelo Juízo a quo, deve-se determinar sua apreciação.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.